Tribunal: TJDFT
Processo: 0703378-23.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703378-23.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDIJANILDES PEREIRA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por EDIJANILDES PEREIRA DA SILVA objetivando o recebimento de valores relativos ao reajuste determinado em sentença proferida em ação coletiva. Acrescento que o Juízo da Segunda Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal julgou extinto o feito. Inconformada, a parte exequente interpôs Apelação no ID 80058468 alegando a necessidade de reforma da sentença. Código de Processo Civil prevê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Verifica-se que o apelo foi interposto sem que, no ato de interposição do recurso, fosse comprovado o recolhimento do preparo, tampouco requerida a concessão da gratuidade de justiça, o que impõe o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção. Assim, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 15 de janeiro de 2026 11:55:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador